Tribunal: STF
Processo: RE 1584676
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Doc. 12, fls. 7-9):

“EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO NO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. UNIÃO FEDERAL, ESTADO E MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA E SOLIDÁRIA. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL E DIFUSO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I - Na inteligência jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal, "o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional" (RE 607381 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/06/2011).
II - (...)
III - Em sendo assim, caracterizada, na espécie, a impossibilidade de a interessada, portadora de Síndrome de Morquio (MPS-1V, Tipo A), arcar com os custos do tratamento médico, afigura-se juridicamente possível o fornecimento do fármaco Vimizim (Elosulfase alfa) pelo Poder Público, conforme indicação médica, possibilitando-lhe o exercício do seu direito à vida, à saúde e à assistência médica, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material. Precedentes.
IV - Nas ações em que se busca tratamento de saúde de forma contínua e gratuita pelo Estado, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável. 
V - Processo julgado na linha da prioridade legal estabelecida no artigo 1.048, I, do novo CPC.VI – Remessa necessária e apelação da União Federal parcialmente provida, somente para alterar o valor dos honorários advocatícios, reduzindo-os para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sentença parcialmente reformada.”

Opostos embargos de declaração (Doc. 15), foram desprovidos (Doc. 18).
No Recurso Extraordinário (Doc. 22), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição, a UNIÃO aponta violação aos arts. 196 e 198, caput, e § 1º, da CF/1988. 
Alega, em suma, que “somente cabe ao SUS o fornecimento de medicamentos que constam em protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do SUS, ou em listas de medicamentos da União, Estados e Municípios” (Doc. 22, fl. 5), devendo a decisão judicial “respeitar a escolha do Constituinte e do Parlamento na definição dos limites para a obrigação de fornecer medicamentos (protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas) e do órgão competente para a inclusão de medicamentos nesses protocolos (Ministério da Saúde – CONITEC)” (Doc. 22, fl. 6).
Em seguida determinou-se, na origem, o sobrestamento do RE para aguardar o julgamento do Tema 6-RG (Doc. 26) e, posteriormente, o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação (Doc. 28), oportunidade em que foi mantido o acórdão recorrido, em novo julgamento que recebeu a seguinte ementa (Doc. 31, fl. 2):

“EMENTA CÍVEL E ADMINISTRATIVO. TEMAS 1.234 e 6. STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E/OU DE TRATAMENTO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. UNIÃO FEDERAL, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTO POSTERIORMENTE INCORPORADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.
1. Trata-se de juízo de retratação a ser exercido em razão da interposição de recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC, tendo em vista dissonância entre o acórdão proferido por esta Quinta Turma e a tese fixada pelo STF no julgamento dos Temas 1.234 e 6 (requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados), além de suposta violação ao art. 134, §§ 2º a 4º, da CRFB/88, quanto a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da DPU.
2. No caso dos autos, o juízo a quo prolatou sentença favorável ao pedido da autora, determinando o fornecimento do medicamento VIMIZIM (Elosulfase alfa) para tratamento de doença genética rara, hereditária, grave, sem cura, progressiva e degenerativa, denominada Mucopolissacaridose Tipo IV ou Síndrome de Morquio A- Cid 10:E 76.2, condenando a União ao pagamento de honorários sucumbenciais. A União Federal interpôs Recurso de Apelação, o qual foi julgado parcialmente provido por este juízo, restando reduzidos os honorários anteriormente fixados, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Por fim, tendo o Ente Público interpôs Recurso Especial e Extraordinário, alegando suposta violação aos requisitos fixados nos Temas 1.234 e 6 do STF.
3. Ocorre que o Ministério da Saúde, através da Portaria nº 82, de dezembro de 2018, tornou pública a decisão de incorporar a Alfaelosulfase para pacientes com mucopolissacaridose tipo IVa (MPS IVa; síndrome de Morquio A) no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Desse modo, visto que o medicamento vindicado encontra-se incorporado ao SUS, não há aplicabilidade dos Temas 1.234 e 6 do STF.
4. Juízo de retratação não exercido.”

Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 35).
É o relatório. Decido.

Na origem, a recorrida ajuizou ação em face da UNIÃO buscando o fornecimento do medicamento VIMZIM (ELOSULFASE ALFA), para tratamento de SÍNDROME DE MORQUIO (MPS-IV, TIPO A), do gênero MUCOPOLISSACARIDOSES.
O medicamento possui registro na Anvisa e foi incorporado ao SUS durante o curso da ação para tratamento de pacientes com mucopolissacaridose tipo IVa (MPS IVa; síndrome de Morquio A) (Portaria SECTIE nº 82/2018), com posterior aprovação de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Mucopolissacaridose Tipo IV A (Portaria Conjunta SAS-SCTIE/MS nº 19/2019).
Esta CORTE apreciou a questão posta em debate no julgamento do Tema 6-RG (RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO), e do Tema 1.234-RG (RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES), bem como consolidou seu entendimento nos enunciados das Súmulas Vinculantes 60 e 61, que assim estabelecem:

“SV 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”

“SV 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

O Plenário da CORTE, ao analisar o Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, que teve o mérito da repercussão geral apreciado pelo Plenário Virtual em 16/09/2024, fixou a seguinte tese:

(...)
VI – Medicamentos incorporados. 
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.”

Ao contrário do que concluiu o Tribunal de origem em juízo negativo de retratação, a superveniente incorporação do medicamento não afasta a aplicação da tese fixada no Tema 1234 da repercussão geral, sendo necessário o direcionamento da obrigação e de eventual ressarcimento em face do ente público responsável.
Contudo, no caso concreto, verifica-se que o medicamento foi incluído no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Disponível em: https://ads.saude.gov.br/servlet/mstrWeb?src=mstrWeb.3140&evt=3140&documentID=642B02B14CCFA8D7D876F3A50C77313B&Server=SRVBIPDF03&Port=0&Project=DMBnafar&), o qual é de “Competência da Justiça Federal e responsabilidade de custeio total da União, com posterior ressarcimento integral aos demais entes federativos que tenham suportado o ônus financeiro no processo, salvo se tratar de ato atribuído aos Estados na programação, distribuição ou dispensação”.
Assim, considerando a superveniente incorporação do medicamento e a determinação, no caso concreto, de fornecimento em face do ente responsável nos termos da tese fixada no Tema 1234-RG (UNIÃO), não merece prosperar o pedido de improcedência contido no presente Recurso Extraordinário, não havendo necessidade de redirecionamento da obrigação ou de imposição de dever de ressarcimento.
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se. 
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente